Tribunal: TJMT
Processo: 1002747-57.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002747-57.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR CERCEAMENTO. REJEITADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. ARBITRAMENTO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em
R$40.950,00
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões: (i) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e (ii) se, diante da rescisão unilateral do contrato, o advogado faz jus ao arbitramento de honorários e se o valor deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando há prova documental suficiente (CPC, art. 370).

4.

A rescisão unilateral imotivada do contrato impede o implemento da condição suspensiva e autoriza o arbitramento dos honorários para evitar enriquecimento ilícito (STJ, REsp 1.337.749/MS).

5.

O arbitramento deve considerar a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo despendido, podendo ser realizado por equidade (CPC, art. 85, §8o).

6.

O termo de quitação apresentado não esclarece os critérios de remuneração nem menciona expressamente as ações em questão, não afastando o direito ao arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente.

2.

A rescisão unilateral imotivada do contrato autoriza o arbitramento de honorários, independentemente de cláusula de remuneração exclusiva por sucumbência.

3.

O arbitramento deve ser equitativo, observando a complexidade da causa e o trabalho realizado, podendo ser reduzido para adequação à razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2o e 8o, e 370; CC, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.337.749/MS; AgRg no AREsp 492.408/SP; AgRg no REsp 886.504/MG; TJMT, Ap 1041987-53.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Arbitramento de Honorários julgada procedente para determinar ao réu que pague ao autor
R$40.950,00 dos autos
0815176-81.2016.8.23.0010, 0808669-75.2014.8.23.0010, 0808659-31.2014.8.23.0010 e 0801862-39.2014.8.23.0010
fixando juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA a partir da prolação da sentença.

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2o e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

O banco argui, em preliminar,
a sua nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que o feito necessita de dilação probatória, sobretudo a prova oral.

Subsidiariamente, requer a redução da quantia definida na primeira instância
.

Contrarrazões no ID. 282069364
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar – cerceamento de defesa.

O banco apelante afirma a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que o feito necessita de dilação probatória, sobretudo a prova oral para demonstrar a idoneidade do contrato celebrado, assim como que o apelado tinha plenas condições de entender o pactuado entre as partes.

Entretanto, o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, isso porque, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA - LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. - O julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas complementares e sem a prolação de decisão de saneamento, não configura a nulidade da sentença na hipótese em que o magistrado da causa, de forma fundamentada, reputa suficiente ao deslinde do feito a prova documental constante dos autos e não se afigura caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 357 do CPC, a evidenciar prejuízo às partes pela ausência de decisão saneadora. [...]. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023).

AGRAVO RETIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa na hipótese em que as provas requeridas são irrelevantes para resolução das controvérsias contidas na ação. 2. Agravo retido conhecido e não provido. [...]. (TJ-PR - APL: 13747845 PR 1374784-5 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 01/07/2015, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1625 11/08/2015).

Assim, sua antecipação (com dispensa de dilação probatória), não representa causa de cerceamento de defesa, pois a prova oral pretendida é incapaz de infirmar a conclusão a que chegou a Julgadora singular.

Como se isso não bastasse, importa salientar que não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois nos termos de jurisprudência pacífica do STJ
, “o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater um a um todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie”
(REsp 2094124/SC, MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/09/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

Mérito

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

O réu aduz que essa cláusula tem de ser respeitada, apesar de o autor não mais atuar na lide.

Todavia, a decisão proferida no REsp. n. 1.337.749/MS e publicada no Informativo n. 601 do STJ foi proferida nestes termos:

“
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração”. Contudo, a primeira parte do artigo 129 do Código Civil condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio, aí compreendida a “rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviço advocatícios – vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante
.”

Logo, a revogação por uma só das partes, e injustificada, gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
(...)
2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido
”. (AgRg no AREsp 492.408⁄SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 23-6-2015, DJe de 3-8-2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”.

(AgRg no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011, DJe de 19-4-2011).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DEHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA - VALOR DEFINIDO NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, essa verba deve ser fixada em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS). E valor não comporta alteração caso atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2o e 8o, do CPC
”.

(TJMT, AP 1005683-65.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 7-5-2021).

E ainda:

AP 1003612-90.2018.8.11.0041;

AP 1005721-77.2018.8.11.0041;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041;

AP 0004828-23.2015.8.11.0037;

AP 0010223-30.2014.8.11.0037.

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à sua atuação nos autos n
0815176-81.2016.8.23.0010, 0808669-75.2014.8.23.0010, 0808659-31.2014.8.23.0010 e 0801862-39.2014.8.23.0010
.
O trabalho realizado está assim descrito no ID. 269736279, pág. 9:

a)

Processo n°

0815176-81.2016.8.23.0010
:

“
O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em desfavor de S. M. DE OLIVEIRA LOCAÇÃO E SERVIÇOS ME que teve origem na Cédula de Crédito Bancário n° 688/3742908, garantida pelo MAQUINARIO – MOTONIVELADORA CATERPILLAR - MODELO 120 H – NFA AA278747 - SOB A NOTA FISCAL No AA 30629 EMITIDA PELA KPK CONSTRUÇÕES LTDA EM 28/11/2013. A ação pugnava pelo pagamento de R$ 336.397,70 (trezentos e trinta e seis mil trezentos e noventa e sete reais e setenta centavos) e foi ajuizada na data de 07/06/2016. No despacho inicial, o juízo deferiu a liminar e determinou a expedição de mandado de busca e apreensão e citação do devedor. Diante disso, o mandado foi expedido e, posteriormente, devolvido sem cumprimento (fls. 78). Assim, o autor apresentou petitório, indicando novo endereço (fls. 83/84), mas a diligência foi novamente infrutífera. Dessa forma, o autor efetuou novas pesquisas e informou outros endereços para viabilizar o cumprimento do mandado. Após, apresentou o comprovante de recolhimento da diligência, mas os mandados não foram cumpridos, conforme certidões às fls. 124 e 161. Diante dos fatos narrados, o autor requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução. O pedido foi acolhido pelo juízo, em decisão prolatada no dia 23/05/2018. Em 20/08/2018, o autor apresentou pedido de buscas de endereços pelos sistemas conveniados, a fim de viabilizar a citação do devedor. Após a realização das pesquisas, o devedor não foi localizado. Sendo assim, visando ao andamento do feito, requereu-se que a citação do devedor fosse realizada por edital. O r. juízo deferiu o pedido. O autor providenciou o recolhimento das custas de publicação do edital. Em 07/06/2019, a defensoria pública ajuizou embargos à execução sob o n.o 0817579-18.2019.8.23.0010, que foi impugnado pelo autor, em peça protocolada dia 26/09/2019. Os embargos foram julgados improcedentes, conforme sentença anexa. Em 11/11/2019, o autor apresentou a planilha do débito atualizado e requereu a tentativa de penhora on-line. Em seguida, foi proferida decisão acolhendo o pedido autoral, mas o resultado do bloqueio foi negativo. O autor então requisitou pesquisas de bens pelos sistemas RENAJUD, SREI e INFOJUD. O juízo deferiu os pedidos, contudo, os resultados foram infrutíferos.

Em 16/06/2020, o autor apresentou pedido de aplicação de medidas coercitivas atípicas, mas o juízo deferiu apenas a negativação do nome do devedor. Posteriormente, foi requerida a suspensão da execução. No entanto, o autor não pôde dar continuidade ao feito, haja vista que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído também deste feito.”

b)

Processo n°

0808669-75.2014.8.23.0010:

“O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de M E SILVA LIMA – ME E OUTRA, que teve origem no contrato n. 385/1945613. A ação pugnava pelo pagamento de R$ 265.746,94 (duzentos e sessenta e cinco mil e setecentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos) e foi ajuizada na data de 03/04/2014. No despacho inicial, o juízo determinou a citação dos devedores por meio de Oficial de Justiça e fixou os honorários advocatícios em R$27.000,00 (vinte e sete mil reais). Diante disso, o mandado de citação foi expedido e, posteriormente, devolvido sem cumprimento (fls. 48). Assim, o autor apresentou petitório, indicando novo endereço (fls. 60/62), mas as diligências foram novamente todas infrutíferas. Dessa forma, o autor efetuou novas pesquisas e informou outros endereços para cumprimento do mandado. Após, apresentou o comprovante de recolhimento da diligência, mas os mandados não foram cumpridos. Em 08/12/2015, o autor apresentou pedido de buscas de endereços pelos sistemas conveniados, a fim de viabilizar a citação dos devedores. Após a realização das pesquisas, os devedores não foram localizados. Sendo assim, visando ao andamento do feito, requereu-se que a citação fosse realizada por edital. O r. juízo deferiu o pedido. O autor providenciou o recolhimento das custas, referentes à publicação do edital em jornal de grande circulação. Em 26/07/2018, o autor apresentou a planilha do débito atualizado e requereu a tentativa de penhora on-line. Em seguida, foi proferida decisão acolhendo o pedido autoral, mas o resultado do bloqueio foi negativo. O autor então requisitou pesquisas de bens pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD. O juízo deferiu o pedido, contudo, os resultados foram infrutíferos. Posteriormente, foi requerida a suspensão da execução.

Após, o autor reiterou o pedido de bloqueio pelo sistema BACENJUD, em 01/10/2019, mas novamente o resultado foi negativo. Da mesma forma, as demais pesquisas requisitadas pelo autor, através dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, também não localizaram patrimônio. Em 22/04/2020, o autor apresentou pedido de aplicação de medidas coercitivas atípicas, mas o juízo não acolheu o requerimento. Por fim, os autos foram remetidos à Sexta Vara Cível da Comarca de Boa Vista/RR, no dia 05/11/2020. No entanto, o autor não pôde dar continuidade ao feito, haja vista que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído também deste feito

c)

Processo n°

0808659-31.2014.8.23.0010:

“
O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de ANAUA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA E OUTRO, que teve origem na Cédula de Crédito Bancário n. 385/2947613. A ação pugnava pelo pagamento de R$204.445,56 (duzentos e quatro mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) e foi ajuizada na data de 03/04/2014. No despacho inicial, o juízo determinou a citação dos devedores por meio de Oficial de Justiça e fixou os honorários advocatícios. Diante disso, o mandado de citação foi expedido e, posteriormente, devolvido sem cumprimento (fls. 73). Assim, o autor apresentou petitório, indicando novos endereços (fls. 80/81 e 106/107), mas as diligências foram novamente todas infrutíferas. Dessa forma, o autor apresentou pedido de buscas de endereços pelos sistemas conveniados, a fim de viabilizar a citação dos devedores. Após a realização das pesquisas, os devedores não foram localizados. Sendo assim, visando ao andamento do feito, requereu-se que a citação fosse realizada por edital. O r. juízo deferiu o pedido. O autor providenciou o recolhimento das custas de publicação do edital. Outrossim, em 05/11/2018, o autor apresentou a planilha do débito atualizado e requereu a tentativa de penhora on-line nas contas dos devedores. Em seguida, foi proferida decisão acolhendo o pedido autoral, mas o resultado do bloqueio foi negativo. O autor então requisitou pesquisas de bens pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD. O juízo deferiu o pedido, contudo, os resultados foram infrutíferos. Posteriormente, foi requerida a suspensão da execução. Por fim, os autos foram remetidos à Sexta Vara Cível da Comarca de Boa Vista/RR, no dia 22/08/2020. O escritório autor não pôde continuar com seu diligente trabalho, uma vez que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, deixando-o assim, impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.”

d)

Processo n°

0801862-39.2014.8.23.0010:

“
O autor atuou com costumeiro zelo e dedicação na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de OLIVEIRA E EVANGELISTA LTDAE OUTRA, que teve origem no contrato n. 351/5299119. A ação pugnava pelo pagamento de R$ 157.343,96 (cento e cinquenta e sete mil e trezentos e quarenta e três reais e noventa e seis centavos) e foi ajuizada na data de 27/01/2014. No despacho inicial, o juízo determinou a citação dos devedores por meio de Oficial de Justiça e fixou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa. Diante disso, o mandado de citação foi expedido e, posteriormente, devolvido sem cumprimento (fls. 69). Assim, o autor apresentou petitório, indicando novo endereço (fls. 79/83), mas as diligências foram novamente todas infrutíferas. Dessa forma, o autor efetuou novas pesquisas e informou outros endereços para cumprimento do mandado. Após, apresentou o comprovante de recolhimento da diligência, mas os mandados não foram cumpridos. Em 04/15/2015, o autor apresentou pedido de buscas de endereços pelos sistemas conveniados, a fim de viabilizar a citação. Após a realização das pesquisas, a parte devedora não foi localizada. Sendo assim, visando ao andamento do feito, requereu-se que a citação do devedor fosse realizada por edital. O r. juízo deferiu o pedido. O autor providenciou o recolhimento das custas, referentes à publicação do edital em jornal de grande circulação, em 05/06/2017. A defensoria pública apresentou manifestação, requerendo a nulidade da citação por edital, o que foi objeto de impugnação pelo autor, conforme peça encartada às fls. 220. Em seguida, o juízo prolatou decisão, mantendo válida a citação dos executados. Em 24/04/2019, o autor apresentou a planilha do débito atualizado e requereu a tentativa de penhora on-line.

Por fim, os autos foram remetidos à Sexta Vara Cível da Comarca de Boa Vista/RR, no dia 31/07/2020. No entanto, o autor não pôde dar continuidade ao feito, haja vista que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído também deste feito.”

Os documentos juntados nos autos mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O valor a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(STJ, REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

O Superior Tribunal de Justiça consagrou também a viabilidade de arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou excessivo.

Vale registrar que, apesar de o §2o do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8o do mesmo dispositivo.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBAHONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8o do art. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não é possível mensurá-lo. Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (AgInt nos EDcl no AREsp 994315/PR)
”.

(TJMT, N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-3-2021, DJE de 12-4-2021).

Outros julgados:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1008936-61.2018.8.11.0041;

AP 0006231-58.2017.8.11.0004;

AP 0012429-77.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

Ademais, embora o banco requerido tenha apresentado aos autos quatro Termos de Quitação, assinados pelo representante do escritório Galera Mari, com datas de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID. 282068898), nos quais há expressa renúncia a qualquer reivindicação ou cobrança de honorários advocatícios, verifica-se que esses documentos não esclarecem quais critérios foram utilizados para definir a remuneração pelos serviços jurídicos prestados pelo autor ao banco réu. Também não existe menção específica sobre a inclusão das ações que são objeto da presente demanda de arbitramento.

Nesse sentido, destaca-se que o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma esse posicionamento, conforme precedentes nos julgados AREsp 2733102; AREsp 2667733; AREsp 2658932 e AREsp 2652875.

E mais deste E. Tribunal:

RECURSOS DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
– PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
– OBSERVÂNCIA À EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – TERMO DE
QUITAÇÃO
GENÉRICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verifica-se que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo.
O fato de haver previsão contratual de pagamento de
honorários
ad exitum por etapas processuais concluídas, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de
honorários
pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão do contrato.
Para a fixação de
honorários
deve o Magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e ao tempo despendido, além do valor da causa.
(N.U 1041987-53.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reduzir o pagamento de honorários advocatícios para R$20.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025